Tribunal: TJMT
Processo: 1029364-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029364-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA - CNPJ: 14.216.420/0001-14 (AGRAVADO), SIDNEY VELOSO - CPF: 535.104.611-34 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INAPLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA - SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO - DEFERIMENTO DO PEDIDO - DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, pois os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão monocrática, de forma que, extinta a pessoa jurídica executada regularmente, equipara-se à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual, razão pela qual deve ser deferida a inclusão do sócio administrador no polo passivo da ação de execução em trâmite.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1029364-17.2023.811.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI

AGRAVADO: CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA e SIDNEY VELOSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1005356-59.2023.8.11.0037 - da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva da agravada.

O agravante afirma que
“a pessoa jurídica foi baixada de forma irregular, pois não liquidou seus débitos antes de solicitar a baixa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo certo que tinha total ciência da obrigação que assumiu junto a Cooperativa credora, ora agravante. Assim, resta claro que a empresa agravada só poderia ter sido baixada após liquidar sua dívida perante a Cooperativa agravante.”.

Sustenta que
“a empresa agravada encerrou suas atividades perante a Junta Comercial, sem honrar com o pagamento de seus credores, sendo, portanto, tal baixa irregular. Assim, não há como se alegar a exclusão da empresa do processo por ilegitimidade passiva, com fundamento na dissolução da empresa.”.

Aduz que
“conforme aplicação do artigo 51 do Código Civil, a perda da personalidade jurídica das sociedades empresárias não ocorre automaticamente com a baixa de seu registro perante os cadastros da Receita Federal, uma vez que depende de procedimento de dissolução que abrange a liquidação e a partilha, permanecendo hígida a capacidade processual para ser parte, além do interesse de agir da empresa baixada.”.

Argumenta que
“a empresa foi baixada de forma estratégica, visto que ainda faz movimentações financeiras em seu nome e possui bens vinculados, todavia, uma vez que sendo admitido a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de demandas judiciais, nenhum credor poderá realizar a expropriação de seus bens.”.

Defende que
“resta mais que evidenciado a necessidade de modificação da decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, resultando também na modificação da decisão do Juízo de Piso no Id n° 133432334 do processo de n° 1005356-59.2023.8.11.0037, em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, a fim de que seja rejeitada a Exceção de Pré-Executividade e consequentemente seja mantida a empresa agravada Conveniência Riva Bebidas no polo passivo da ação executiva.”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 199161171)

Em suas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso (ID. 205650655).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1005356-59.2023.8.11.0037 - da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva da agravada.

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo desprovimento do recurso, pelos fundamentos expostos a seguir:

“
Pois bem, após análise dos autos, entendo que a decisão não merece reforma. Explico:

É notório que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Vejam-se os ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.
”

Por sua vez, a
legitimatio ad processum
consiste na qualidade da parte de estar em juízo.

A propósito, veja-se lição de Celso Agrícola Barbi:

“A capacidade de estar em juízo, ou legitimatio ad processum, não se confunde com a capacidade de ser parte: uma pessoa capaz de ser parte não tem, às vezes capacidade para estar em juízo; é o que se dá com o menor, que pode ser parte, porque é pessoa natural, mas não tem capacidade de estar em juízo. Só quem tem essa capacidade é que pode praticas atos válidos no processo.
”
(Barbi, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p.151/152)

Sabe-se que a capacidade da pessoa jurídica nasce com o seu registro no órgão competente, nos termos do art. 45 do CC,
in verbis
:

“Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.
”

Com efeito, a baixa definitiva do CNPJ da pessoa jurídica implica em falta de personalidade jurídica, o que a impede de postular direitos em seu nome, a teor do disposto no art. 70 do CPC:

“Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.
”

No caso dos autos, da análise dos documentos da agravada, verifica-se que houve a baixa da inscrição do CNPJ da parte autora, ora agravada, em 13/02/2023, isto é, anteriormente ao ajuizamento da ação originária, que se deu em 13 de junho de 2023.

Assim, não restam dúvidas acerca da perda da personalidade jurídica da empresa autora, ora agravada, e, em consequência, de sua capacidade de direito, não possuindo, portanto, capacidade de ser parte, o que impõe a manutenção da decisão
a quo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMPRESA BAIXADA - ILEGITIMIDADE ATIVA -ACOLHER PRELIMINAR.
- Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questões que não foram apreciadas no juízo a quo. - A apuração da legitimidade ativa ou passiva para um dado processo se faz por meio da verificação da relação de direito material em discussão. - Baixada a sociedade empresária antes da propositura da ação, forçoso reconhecer a ausência de legitimidade para figurar no polo ativo da relação processual, pois não mais existe pessoa jurídica com titularidade para pleitear direitos em juízo em seu próprio nome. - A teor do disposto no art. 70, CPC: "Art. 70 Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo."
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.133663-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2021, publicação da súmula em 08/10/2021).

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.
”

Pois bem, não assiste razão o recorrente.

Pertinente à extinção da personalidade jurídica da empresa devedora, registro que a existência das pessoas jurídicas de direito privado começa com o arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial, consoante o art. 45 do CC:

"Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo."

Nesse sentido, Fábio Ulhôa Coelho leciona que:

"a existência legal das pessoas jurídicas, diz a lei, inicia-se com o registro do respectivo ato constitutivo no órgão próprio (CC, art. 45). Assim, como associações, fundações e sociedades simples devem ter seus atos de constituição levados ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, enquanto as sociedades empresárias são criadas nas Juntas Comerciais (CC, art. 1.150). Esse ato, portanto, é o legalmente estabelecido para marcar o início da personalidade da pessoa jurídica. Aliás, em relação às sociedades, a lei é expressa ao estipular que a aquisição da personalidade jurídica dá-se com a inscrição, no registro próprio, dos seus atos constitutivos (CC, art. 985). E prossegue o doutrinador afirmando que "embora sob o ponto de vista lógico e conceitual seja suficiente para considerar-se uma pessoa jurídica personificada a manifestação da vontade de seus instituidores, as exigências obrigatórias à regularidade do seu funcionamento e as consequências da inobservância desta recomendação que a pessoa jurídica não pratique nenhum ato jurídico anteriormente a formalidade do registro de sua constituição."
(Curso de Direito Civil - Parte Geral - Volume 1).

Neste contexto, com a sua personalidade jurídica, a empresa tem capacidade de estar em juízo para defesa de seus interesses. Enquanto perdurar a sua existência, a pessoa jurídica tem capacidade para exercer direitos, assumir obrigações e estar em Juízo ou fora dele, consoante o art. 70 do CPC:

"Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo."

Por outro lado, o art. 51 do CC prevê regras sobre o processo de dissolução, liquidação e cancelamento de pessoa jurídica regularmente constituída:

"Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.

§ 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução.

§ 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado.

§ 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica."

Nesse sentido, existem três momentos distintos, juridicamente relevantes, até a extinção propriamente dita da pessoa jurídica, nesta ordem: (1) o da dissolução; (2) o da liquidação; e, por fim, (3) o da extinção da pessoa jurídica.

Portanto, a sucessão da sociedade empresária extinta não tem nenhuma afinidade com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

No caso em análise, a sociedade executada resta extinta de forma aparentemente regular, fato que se equipara à da morte de pessoa física para efeitos de sucessão de parte, logo, deve ocorrer inclusão dos sócios no polo passivo da ação, em razão da sucessão processual, porém, o sócio, Sidney Veloso já se encontra no polo passivo da ação originária, não havendo qualquer irregularidade na ilegitimidade da empresa em razão de sua extinção.

Com efeito, observa-se que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.”
(REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL - SUCESSÃO PROCESSUAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - BUSCA EFETIVA EM OBTER RESPOSTA JURISDICIONAL. 1. Interpretando extensivamente os artigos 76 e 110, ambos do Código de Processo Civil, o encerramento das atividades da pessoa jurídica, com sua respectiva baixa, enseja a regular sucessão processual. 2.A inclusão dos sócios, no polo passivo, não demanda instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 3. Uma vez comprovado que a parte autora/agravada vem promovendo diversas diligências nos autos, desde o início, na busca efetiva da resposta jurisdicional, não há que se falar em prescrição.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.190672-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO - SUCESSÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE. 1. É possível a sucessão processual da pessoa jurídica extinta após o ajuizamento da ação, com fulcro na aplicação analógica do art. 110 do CPC. 2. A sucessão processual da sociedade empresária extinta deve ocorrer por meio do procedimento de habilitação e não de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a responsabilização do sócio não será pessoal, mas sim na condição de sucessor da pessoa jurídica.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.170547-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023)

Logo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática proferida por minha relatoria.

Sobre a multa indicada pelo agravado, impertinente.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024